Tribunal: TJBA
Processo: 8000377-96.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000377-96.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS REPRESENTADO POR ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: ILSON RUTZ e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE AJG NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. LIQUIDEZ VERSUS CAPACIDADE ECONÔMICA. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a intimação do apelante para comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

2. O agravante, espólio detentor de patrimônio imobiliário relevante, sustenta ausência de liquidez financeira e invoca direito à gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, ao diferimento das custas para o final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se é devida a concessão da gratuidade da justiça ou o diferimento das custas processuais a espólio com patrimônio expressivo, que não formulou pedido de assistência judiciária gratuita no momento da interposição do recurso, nem comprovou alteração superveniente de sua capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, não bastando a simples alegação de ausência de liquidez quando existente patrimônio significativo.

5. A inexistência de pedido de Assistência Judiciária Gratuita no ato de interposição do recurso impede o reconhecimento automático da benesse, sobretudo quando a parte age como se já fosse beneficiária da gratuidade.

6. A posse de numeroso e expressivo acervo imobiliário afasta a presunção de hipossuficiência, impondo à parte o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade financeira, o que não ocorreu.

7. O diferimento das custas constitui exceção à regra da antecipação das despesas processuais (art. 82 do CPC) e pressupõe demonstração cabal de impossibilidade momentânea, igualmente não evidenciada.

8. Inexistente vício na decisão monocrática, que observou precedente anterior e consignou a ausência de prova de alteração da situação financeira do espólio.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que determinou a comprovação do preparo recursal.

Tese de julgamento:
Não faz jus à gratuidade da justiça, nem ao diferimento das custas, o espólio que, embora alegue ausência de liquidez, detém patrimônio expressivo e não comprova, de forma inequívoca, a insuficiência de recursos, tampouco formula o pedido no momento oportuno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000377-96.2022.8.05.0081
, em que figuram como apelante
ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS REPRESENTADO POR ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5)
e como apelada
ILSON RUTZ e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .